Tribunal: CARF
Processo: 10980.004149/2010-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDREA MACHADO MILLAN
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-24

Inteiro teor:
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.004149/2010-13
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-001.883 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
08 de julho de 2020
Recorrente
MARRARI SERVIÇOS INDUSTRIAIS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2011
EXCLUSÃO. DÉBITOS EM ABERTO.
Em decorrência de débitos em aberto, confirma-se a exclusão do Simples
Nacional decorrente do art. 17, inciso V, da Lei no 123/2006.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Andréa Machado Millan - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson, Andréa
Machado Millan, José Roberto Adelino da Silva e André Severo Chaves.

Relatório
O presente processo trata exclusão do Simples Nacional, com efeitos a partir de
01/01/2011. Transcrevo, abaixo, o relatório da decisão de primeira instância, que resume o
litígio:
Trata-se manifestação de inconformidade contra o Ato Declaratório de Exclusão
do Simples Nacional Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e
Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, com
efeitos a partir de 01/01/2011, em virtude de a empresa possuir débitos do próprio
regime especial de pagamento, cuja exigibilidade não estava suspensa.
No prazo regulamentar, o contribuinte apresentou manifestação de
inconformidade, alegando que é nulo o ato de exclusão do Simples Nacional, haja
vista o contribuinte não foi notificado pessoalmente da abertura do processo
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.004149/2010-13
Fl. 56
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-001.883 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.004149/2010-13

administrativo para apuração dos alegados débitos. Destaca que não há qualquer
comprovação de entrega de NFLD para o endereço do contribuinte, notificando dos
lançamentos efetuados e possibilitando a contestação dos mesmos.
Segue defendendo que a exclusão pelo fundamento legal de que trata o art. 17,
inciso V da Lei Complementar 123/2006 não se sustenta, visto que tal dispositivo se
refere às regras para ingresso e não para a manutenção e/ou exclusão do Simples
Nacional que estão com sua situação consolidado neste regime. As hipóteses de
exclusão estão elencadas no “art. 18” (sic) da mesma Lei Complementar, sendo que
entre eles não há a previsão para os casos em que a empresa esteja inadimplente,
sendo, portanto, nulo de pleno direito o ADE.
Aduz que a Fazenda Pública tem meios legais para a cobrança do débito que é a
execução fiscal, de modo que o ADE possui caráter de medida coercitiva indevida de
cobrança.
Afirma que solicitou o parcelamento dos débitos no prazo legal nos moldes da
Lei 10.522/2002, contudo, os débitos não puderam ser parcelados por força do
impedimento previsto no art. 1o, §3o da Portaria Conjunta PGFN/RFB no 6/2009. A
referida limitação é ilegal visto que não poderia uma Portaria alterar o conteúdo da Lei
Complementar, fazendo vedações não previstas. Ao impedir o parcelamento de
débitos do Simples Nacional, a Portaria acabou por violar os princípios constitucionais
da isonomia e do tratamento favorecido as microempresas.
Ao final pediu a nulidade do ADE pelas razões expostas ou não sendo este o
entendimento o deferimento do parcelamento de que trata a Lei 10.522/2022.
É o relatório.

A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Curitiba – PR, no
Acórdão às fls. 33 a 39 do presente processo (Acórdão no 06-46.170, de 26/08/2013 – relatório
acima), julgou a manifestação de inconformidade improcedente. Abaixo, sua ementa:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2010
SIMPLES NACIONAL. DÉBITOS. EXCLUSÃO.
A existência de débito com a Secretaria da Receita Federal do Brasil, cuja
exigibilidade não esteja suspensa, constitui causa de exclusão do Simples Nacional.
PARCELAMENTO. SIMPLES NACIONAL. IMPOSSIBILIDADE LEGAL.
O parcelamento ordinário disciplinado pela Lei 10.522/2002 não alcança os débitos do
Simples Nacional, em atenção à reserva de lei complementar de que cuida o art. 146
da CF, bem como a própria LC n. 123/06, que não previu qualquer hipótese de
parcelamento.
CONFISSÃO DE DÉBITO. DESNECESSIDADE DE PROCEDIMENTO DE
LANÇAMENTO E NOTIFICAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO.
Nos tributos lançados por homologação, a declaração do contribuinte, em documento
de confissão de dívida, elide a necessidade da constituição formal do débito pelo Fisco
podendo ser, em caso de não pagamento no prazo, imediatamente inscrito em dívida
ativa,
tornando-se
exigível,
independentemente
de
qualquer
procedimento
administrativo ou de notificação ao contribuinte.

Fl. 57
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-001.883 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.004149/2010-13

No voto, quanto à alegação do contribuinte de nulidade do ADE, a decisão
esclareceu que os débitos que haviam dado causa à exclusão eram do próprio regime especial,
confessados pela empresa na Declaração Anual do Simples Nacional. Que o procedimento
administrativo de lançamento era, por óbvio, prescindível nesse caso, visto que o próprio
contribuinte havia constituído o crédito tributário.
Quanto aos débitos, ponderou que a previsão constitucional de tratamento
diferenciado não tornava uma empresa de pequeno porte, automaticamente, beneficiária do
regime simplificado, sendo necessário que o contribuinte atendesse às condições previstas em
lei. Que a empresa apresentava débitos do próprio regime especial, causa impeditiva ao regime
simplificado, conforme art. 17, inciso V, da Lei Complementar no 123/2006.
Esclareceu que não se sustentava e tese de que o art. 17 da Lei Complementar
somente se referia a vedações para ingresso do Simples, e não para permanência no mesmo, já
que o caput do art. 17 era amplo em abarcar tanto as condições para ingresso quanto de
manutenção do Simples Nacional.
Por fim, ressaltou que parcelamento ordinário de que tratava a Lei no 10.522/2002
não contemplava débitos do Simples Nacional. Que a Portaria Conjunta PGFN/RFB no 06/2009
não inovara a esse respeito, já que o parcelamento de débitos que não fossem de competência da
União não poderia ocorrer no âmbito da Receita Federal.
Cientificado da decisão de primeira instância em 25/09/2013 (Aviso de
Recebimento à fl. 42), o contribuinte apresentou Recurso Voluntário em 24/10/2013 (recurso às
fls. 44 a 47, carimbo aposto à primeira folha).
Nele repete a tese de que a exclusão pelo fundamento legal de que trata o art. 17,
inciso V da Lei Complementar no 123/2006 não se sustenta, visto que tal dispositivo se refere às
regras para ingresso e não para a manutenção ou exclusão no Simples Nacional dos que estão
com sua situação consolidado no regime. Que as hipóteses de exclusão estão elencadas nos
artigos 28 a 32 da mesma Lei Complementar, sendo que entre ali não está o caso em que a
empresa esteja inadimplente. Que, assim, é nulo de pleno direito o ADE.
É o Relatório.

Voto
Conselheira Andréa Machado Millan, Relatora.
O recurso apresentado atende aos requisitos de admissibilidade previstos no
Decreto no 70.235/1972 e Decreto no 7.574/2011, que regulam o processo administrativo-fiscal
(PAF). Dele conheço.
Conforme relatório, no Recurso Voluntário a interessada alega apenas que o ADE
seria nulo porque baseou a exclusão no art. 17, inciso V, da Lei Complementar no 123/2006 –
dispositivo se referiria às regras para ingresso e não para a manutenção ou exclusão, no Simples
Nacional, das empresas já consolidadas no regime. Que as hipóteses de exclusão estão elencadas
nos artigos 28 a 32.
Infere-se que não há mais discussão quanto à existência dos débitos, já que os
recursos silenciam sobre eles. O contribuinte assume que os possuía. Mas considera que não
seriam motivo para a exclusão imposta.
Fl. 58
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-001.883 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.004149/2010-13

Pois bem.
A Lei Complementar no 123/2006 instituiu o Simples Nacional. No Capítulo IV –
Dos Tributos e Contribuições, a Seção II – Das Vedações ao Ingresso no Simples Nacional
contém apenas o art. 17. A Seção VIII – Da Exclusão do Simples Nacional, contém os artigos 28
a 32.
Diz o art. 17:
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou empresa de pequeno porte:
(...)
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa;

Observa-se que a redação do artigo não se dirige apenas às empresas que ainda
não optaram, mas a todas as empresas. De fato, todos os incisos do art. 17 referem-se a situações
que podem se alterar a qualquer momento. Não faria qualquer sentido a proibição ser apenas
para o ingresso, e a empresa poder implementar a situação proibitiva logo em seguida.
Pelo raciocínio da interessada, uma empresa optante pelo Simples Nacional
poderia, logo após a opção, por exemplo, passar a explorar atividade de factoring (vedação do
inciso I do art. 17), ou ter sócio domiciliado no exterior (inciso II), ou passar a ter participação
em seu capital de entidade da administração pública (inciso III), e assim por diante.
Naturalmente, não é o que diz a lei. O art. 17 trata de situações que proíbem a
entrada e a permanência no Simples Nacional. O art. 29 trata de situações em que, a princípio,
não havia impedimento para a opção e permanência no Simples, mas alguma situação posterior,
ou posteriormente conhecida, impossibilita sua permanência. Por exemplo, a empresa oferece
embaraço ou resistência à fiscalização (incisos II e III do art. 29), ou é declarada inapta (inciso
VI), ou comercializa mercadoria objeto de contrabando ou descaminho (inciso VII).
O inciso I do art. 29 diz que a exclusão de ofício dar-se-á quando verificada a falta
de comunicação de exclusão obrigatória:
Art. 29. A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional dar-se-á
quando:
I - verificada a falta de comunicação de exclusão obrigatória;
(...)

Complementando, o art. 30 determina:
Art. 30. A exclusão do Simples Nacional, mediante comunicação das microempresas ou
das empresas de pequeno porte, dar-se-á:
(...)
II - obrigatoriamente, quando elas incorrerem em qualquer das situações de vedação
previstas nesta Lei Complementar; ou
(...)

Fl. 59
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-001.883 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.004149/2010-13

Essa é a situação que se verifica no caso concreto. O débito constituiu situação de
vedação, nos termos do art. 17, V, que ensejaria comunicação de exclusão obrigatória (art. 30,
inciso II). Não havendo tal comunicação, a exclusão se dá de ofício, nos termos do art. 29, inciso
I.
De fato, toda a Seção VIII da Lei Complementar no 123/2006 – referente à
exclusão – é regulamentada pelo Comitê gestor, nos termos do art. 28, conforme seu parágrafo
único:
Art. 28. A exclusão do Simples Nacional será feita de ofício ou mediante comunicação
das empresas optantes.
Parágrafo único. As regras previstas nesta seção e o modo de sua implementação serão
regulamentados pelo Comitê Gestor.

No presente processo, o Ato Declaratório de exclusão, à fl. 22, enquadrou a
situação concreta da seguinte forma:
Art. 1o Fica excluída do Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos
e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Simples
Nacional) a pessoa jurídica, a seguir identificada, em virtude de possuir débitos deste
Regime Especial, com exigibilidade não suspensa, relacionados abaixo, conforme
disposto no inciso V do art. 17 da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de
2006, e na alínea "d" do inciso II do art. 3o, combinada com o inciso I do art. 5o,
ambos da Resolução CGSN no 15, de 23 de julho de 2007.

O art. 3o, inciso II, alínea “d”, da Resolução CGSN no 15/2007, regulamentando
os artigos sobre exclusão da Lei Complementar no 123/2006 determina:
Art. 3o A exclusão do Simples Nacional, mediante comunicação da ME ou da EPP, dar-
se-á:
I - por opção;
II - obrigatoriamente, quando:
(...)
d. incorrer na hipótese de vedação prevista no inciso XVI do art. 12 da Resolução
CGSN no 4, de 2007.

A mencionada hipótese da Resolução CGSN no 4/2007 (alínea “d” acima) é a
mesma do art. 17, inciso V, da Lei Complementar no 123/2006:
Art. 12. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a ME ou a EPP:
(...)
XVI - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa;

O outro dispositivo mencionado no ADE – art. 5o, inciso I, da Resolução CGSN
no 15/2007, em redação idêntica ao art. 29 da Lei Complementar no 123/2006, determina:
Fl. 60
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-001.883 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.004149/2010-13

Art. 5o A exclusão de ofício da ME ou da EPP optante pelo Simples Nacional dar-se-á
quando:
I - verificada a falta de comunicação de exclusão obrigatória;

Assim, não há erro no ADE em questão. Na matéria, não há o que reparar no
acórdão recorrido, cujo trecho correspondente do voto transcrevo abaixo:
Nem se sustenta e tese de que o art. 17 da Lei Complementar somente se refere
as vedações para ingresso do Simples e não para permanência no mesmo regime. O
caput do art. 17 é amplo em abarcar tanto as condições para ingresso quanto de
manutenção do Simples Nacional. Tanto assim o é que o art. 31 da mesma lei
complementar, que disciplina os efeitos da “exclusão” do Simples, estabelece em seu
inciso IV que na hipótese do inciso V do art. 17 (débitos com a Fazenda Pública), o
efeito será no exercício seguinte ao da ciência da comunicação da exclusão do
simples.
O § 2o do mesmo art. 31, por sua vez, menciona que a empresa poderá
“permanecer” (sinalizando que estava no Simples Nacional) se a empresa quitar os
débitos no prazo de 30 dias contados da ciência do ADE. Enfim, vê-se que a Lei
Complementar é de meridiana clareza ao estabelecer que inadimplência impede a
continuidade no Simples Nacional.

Conclui-se correta a exclusão do Simples Nacional, com base no art. 17, inciso V,
da Lei Complementar no 123/2006.
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Andréa Machado Millan

Fl. 61
DF CARF MF
Documento nato-digital